Tribunal: TJES
Processo: 5005576-89.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005576-89.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: R. FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO: JP FASTCHARGE ACESSORIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005576-89.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
R. FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO.: FAST CHARGE BRASIL/JP FASTCHARGE ACESSÓRIOS EIRELI

e CINCO ESTRELAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA:
RE
CURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CANCELADO. BOLETO PROTESTADO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito movida po
r
R. FERNANDES RIBEIRO
em face de
FAST CHARGE BRASIL/JP FASTCHARGE ACESSÓRIOS EIRELI
e
CINCO ESTRELAS FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Narra a

parte autora, em suma, que é loja de assistência técnica para celulares, e que adquiriu, 100 unidades de “capinhas” de celular do primeiro requerido no valor de R$ 279,00 cada, a fim de revender em sua loja, e pagaria em 4 parcelas de R$ 6.975,00, com vencimentos em 11/09/2021, 11/10/2021, 10/11/2021 e 10/12/2021. Narra que foi convencido pelo primeiro requerido a aceitar a cessão do crédito para o segundo requerido. Ocorre que, os produtos adquiridos como originais, em verdade, se tratavam de réplicas “de primeira linha”. Dessa forma, reformularam as cláusulas anteriormente estabelecidas, para ficar com parte da mercadoria, em valor inferior, devendo assumir uma duplicata no valor de R$ 3.418,10 e que o montante que faltaria quitar, no importe de R$ 12.271,90, ficaria como crédito, ou seja, a requerente receberia, neste valor, outras mercadorias como telas de aparelhos telefônicos. Informa, ainda, que apesar de solicitar ao requerido o cancelamento dos boletos anteriores e emissão de novos, houve o envio de boleto com juros altos, que por essa razão não o quitou e, ao contrário do combinado, recebeu outras capas de silicone não solicitadas. Aduz que o débito foi protestado indevidamente, uma vez que os requeridos descumpriram com suas respectivas obrigações no negócio firmado. Requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

A requerida
JP FASTCHARGE ACESSORIOS EIRELI
apresentou defesa (ID 6044387), alegando incompetência territorial. No mérito, alega que a autora está ciente de que não ostenta a qualidade de representante Apple, eis que não é uma loja homologada e por isso é proibida de comercializar produtos originais da marca. Alega que a Requerida trocou as 18 capas que estariam com defeito, muito embora já tivessem transcorridos 11 dias do recebimento dos produtos. Entretanto, narra que a requerente buscou meios de desfazer o negócio jurídico de forma injustificada. Requereu a improcedência da ação e, em pedido contraposto, a condenação da Autora ao pagamento do importe de R$ 24.491,25 e de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, a requerida
CINCO ESTRELAS FOMENTO MERCANTIL LTDA
também apresentou contestação (ID. 6044407), alegando que não manteve qualquer negócio ou contratou a Requerente, sendo que recebeu os referidos títulos de terceira pessoa através de endosso, sendo assim, é terceira alheia ao negócio subjacente, não podendo a promovente opor exceções pessoais que detinha em relação a antiga portadora dos títulos, ou seja, a promovida não está suscetível aos efeitos dos negócios que deu origem aos títulos em comento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6594031), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO procedente em parte o pleito autoral, e o pedido contraposto para:

a) confirmar os efeitos da tutela concedida;

b) autorizar o levantamento, pelas rés, do valor depositado em juízo pelo autor;

c) declarar a inexistência dos demais débitos entre as partes;

d) julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.;

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 6044439). Em suas razões, alega que as mercadorias foram devolvidas para a primeira requerida e que depositou o valor em juízo apenas para que fossem cessados os efeitos negativos do protesto. Em decorrência disso, sustenta que não houve reconhecimento da dívida, devendo o valor depositado em juízo ser devolvido. Por fim, alega a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

A requerida JP FASTCHARGE apresentou suas contrarrazões recursais (ID. 6044447), objetivando a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia em apurar se há inexigibilidade do débito que ensejou no protesto levado a efeito em desfavor da recorrente.

Apesar da narrativa confusa acerca dos fatos, extrai-se da exordial que, diante da aquisição de produtos com qualidade inferior à ofertada, as partes renegociaram a compra, tendo a recorrida oferecido outros produtos em troca, a fim de que a relação comercial fosse mantida.

A partir dos documentos acostados pela recorrente, verifica-se que foram diversas as tentativas da parte de recebimento dos novos produtos, que não foram sequer enviados. Este fato foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem, vejamos:

No entanto, restou demonstrado que os produtos enviados pela ré apresentavam defeito. Tanto é que a própria ré confirma que realizou a troca de parte da mercadoria enviada. E, se realizou a troco após o período de 7 dias, foi por liberalidade da mesma, não podendo alegar, posteriormente, a falta de previsão legal para tanto.

Tendo em vista a alegação da autora de que o pacto inicialmente firmado foi reformulado, caberia à requerida produzir provas que elidissem os fatos constitutivos deduzidos na peça vestibular. Em especial, de que enviou corretamente as novas mercadorias à parte autora.

Todavia, a demandada não produziu nenhuma prova que desconstitua, modifique ou impeça ou direito da autora, não se desincumbindo do ônus disposto no artigo 373, II do CPC.

Neste sentido, em que pese a recorrente tenha efetuado o depósito judicial do valor supostamente devido, ouso em discordar do juízo de piso, de que isto ensejaria o reconhecimento do débito. Isto porque, compulsando os autos, extrai-se que a recorrente efetuou o pagamento de seu débito, na forma negociada, e não houve a contraprestação por parte da recorrida, qual seja, o envio de novos produtos.

Por conseguinte, uma vez que foi reconhecido o fato de que a recorrida não demonstrou que enviou efetivamente os produtos adquiridos na renegociação, não se pode presumir que a recorrente reconheceu o débito do protesto apenas pelo fato de ter depositado o valor em juízo. Saliento, ainda, que a autora realizou a devolução dos produtos defeituosos e permaneceu em negociação com a requerida, a fim de que a relação entre as partes não fosse desfeita, inclusive se compadecendo com as dificuldades econômicas enfrentadas pela requerida, o que demonstra sua boa-fé na relação comercial.

Portanto, ouso em discordar da douta magistrada
a quo
, no sentido de que, o depósito em juízo do valor do protesto deve ser devolvido à recorrente, diante da ausência de comprovação de que teria recebido as mercadorias adquiridas. Entendo que o pagamento se deu apenas para que os efeitos do protesto fossem cessados, motivo pelo qual, o débito é inexigível.

Desta feita, entendo que o protesto objeto da presente demanda ocorreu de forma indevida, sendo dever da recorrida promover a baixa definitiva deste, arcando, inclusive, com as despesas cartorárias. Este é o entendimento pacífico da jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. IMEDIATA BAIXA DO PROTESTO. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DUPLICATA VÁLIDA. REQUISITOS PRESENTES. ALEGADO "ERRO CONTÁBIL". ILICITUDE NÃO AFASTADA. EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PROTESTO ILEGÍTIMO. INCUMBÊNCIA DA AGRAVADA. DESCABIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. §3º DO ART. 26 DA LEI N. 9.492/97. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4) Conquanto seja a agravada a maior interessada na baixa do protesto, por ter pago e liquidado o título cambial,
não é razoável atribuir-lhe o dever de providenciar o cancelamento do protesto indevidamente lavrado em seu desfavor, já que cumpriu sua parte no negócio jurídico - adimplir a duplicata dentro do prazo - cabendo ao credor assumir os ônus decorrentes de sua má administração contábil e financeira, haja vista ter informado à agravada que a cobrança se deu por mero equívoco contábil/administrativo na emissão de títulos.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002915-24.2019.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 01/12/2020; DJES 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTOS DE PROTESTOS INDEVIDOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO APÓS SUSPENSÃO LIMINAR DOS TÍTULOS RECONHECIDAMENTE PAGOS. ABUSO DE DIREITO. ART. 187, CCB. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS CARTORÁRIAS PARA BAIXA DOS PROTESTOS INDEVIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1026 §2º, CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 1º da Lei nº 9.492/1997 (Lei do Protesto), o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Não tendo havido inadimplência ou descumprimento de obrigação, o protesto é indevido e sem justa causa. 2. Sendo regular o protesto, visto o exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor ou, ainda, por determinação judicial, conforme reza o art. 26 da Lei nº 9.492/97.
Sendo indevido o protesto, seu cancelamento, bem como o pagamento dos emolumentos, incumbe a quem deu causa ao apontamento.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a Lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07082.80-15.2021.8.07.0000; Ac. 142.4208; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Endosso translativo: Conforme demonstra a prova dos autos, o título foi cedido ao banco por endosso translativo, o que, nos termos da Súmula nº 475 do STJ, impõe a responsabilização da instituição financeira. 2. Danos morais: O protesto indevido acarreta abalo moral in re ipsa, consoante entendimento pacífico do STJ e desta Corte. Verba indenizatória por danos morais mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter sido fixada abaixo dos parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos. 3.
Cancelamento do título: Em se tratando de protesto indevido de duplicata mercantil emitida sem negócio jurídico subjacente, incumbe aos réus solicitar a baixa do título mediante o pagamento das custas e emolumentos.
4. Contrarrazões: Inviável o conhecimento de pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais formulado ao final das contrarrazões, pois, em caso de inconformismo com a sentença, a parte autora deveria ter interposto o recurso cabível oportunamente. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; APL-RN 5003671-88.2018.8.21.0022; Pelotas; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 28/04/2022; DJERS 05/05/2022)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Em que pese Pessoa Jurídica não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva. Portanto, segundo a súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. Dito isso, ouso discordar do juízo sentenciante, pois o dano moral restou configurado diante da conduta da recorrida, que realizou a cobrança com registro de protesto do débito em desfavor da recorrente, de forma indevida, uma vez que não comprovou o envio dos produtos adquiridos. Assim, o protesto registrado prejudicou a recorrente, quanto à sua reputação e credibilidade comercial.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, com relação aos danos morais, entendo por fixá-los no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a honra objetiva da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos transtornos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para declarar a inexigibilidade do débito protestado, determinando o levantamento do valor depositado em juízo e, por fim, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)